Tribunal: TCU
Processo: 002.441/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 112023, modalidade Pregão e Uasg 201057 (Objeto: Eventual contratação de serviços de organização de eventos para a realização das reuniões do Grupo dos 20 (G20) durante a presidência rotativa exercida pelo Brasil, reuniões estas a serem demandadas pelos órgãos com linhas de trabalho no âmbito do Grupo.)

Inteiro teor:
Acórdão 370/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por A&C Eventos e Promoções Ltda., com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 11/2023, sob a responsabilidade da Central de Compras do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), tendo por objeto o registro de preços para contratação de serviços de organização de eventos para a realização das reuniões do Grupo dos 20 (G20) durante a presidência rotativa exercida pelo Brasil; Considerando que a representante se volta, basicamente, contra as possíveis ocorrências a seguir referenciadas: i) o edital e seus anexos não especificaram adequadamente os mais de 200 produtos e serviços, mais especificamente os itens 48, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 66, 68, 70 e 77 constantes da Seção II, tendo havido apenas uma descrição genérica e abstrata, violando os arts. 6o, XXIII, "a", e 18, II, da Lei 14.133/2021; ii) foi previsto prazo exíguo para elaboração das propostas e para envio da proposta ajustada ao último lance; iii) o edital não teria justificado a opção pela adjudicação por grupos, em detrimento da adjudicação por itens, o que afrontaria o art. 82, § 1o, da Lei 14.133/2021 e a Súmula TCU 247; e iv) não estariam claras as regras de seleção dos fornecedores na fase competitiva, o que violaria o art. 25, caput, da Lei 14.133/2021. Considerando que o prazo de duas horas para os licitantes enviarem a proposta ajustada ao lance vencedor, previsto no item 6.20.6 do edital, se revelou desarrazoado, dada a quantidade de itens da planilha (mais de 200), tendo potencial de impactar, em tese, na competitividade do certame, conforme já decidiu o Tribunal em casos semelhantes ( Acórdão 2595/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Bruno Dantas); Considerando, contudo, que, no caso em concreto, as empresas primeiras colocadas em cada um dos sete grupos e no item isolado enviaram suas propostas ajustadas ao lance vencedor no prazo previsto no edital, não tendo, portanto, havido prejuízo à competitividade do certame, de modo que, neste particular, afigura-se suficiente a emissão de ciência preventiva à unidade jurisdicionada; Considerando que, quanto à especificação dos produtos e serviços licitados, o órgão licitante logrou comprovar que as descrições realizadas são as mínimas necessárias à entrega do objeto de maneira a resguardar a competitivdade do certame e afastar o risco de direcionamento da licitação; Considerando, ademais, que os 15 itens (itens 48, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 66, 68, 70 e 77 ) que tiveram seu detalhamento questionado de modo mais específico representam, segundo a unidade técnica, "apenas aproximadamente 0,13% do valor total estimado da contratação, conforme planilha à peça 26, elaborada com base no Anexo II-A do Termo de Referência - Preços estimados por subitens (peça 9) ", não se afigurando "razoável, ante a baixa representatividade desses itens, exigir, por parte da Unidade Jurisdicionada, um esforço maior quanto ao detalhamento de sua especificação, pois a relação custo-benefício dessa medida seria altamente desvantajosa"; Considerando que o percentual apontado pela unidade ténica encontra lastro nas evidências carreadas aos autos, estando os cálculos demonstrados na planilha à peça 26, onde consta que, de fato, o valor estimado para os referidos 15 itens (R$ 407.491,10) corresponde a, aproximadamente, 0,13% do total estimado da contratação (R$ 304.761.494,55), não havendo, portanto, de ser acolhida a impugnação aos cálculos apresentada pela representante à peça 31; e Considerando que os pareceres técnicos inseridos nos autos pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (peças 27-29) demonstram a improcedência da representação quanto às demais alegações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) dar ciência à Central de Compras, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico SRP 11/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) o prazo concedido para o ajuste da proposta após a fase de lances do pregão (duas horas), previsto no item 6.20.6 do edital, não considerou a quantidade de itens da planilha e a complexidade dos serviços, em desacordo com o princípio da competitividade e da eficiência, e contrário ao entendimento fixado por meio do Acórdão 2595/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Bruno Dantas; d) comunicar a prolação do presente Acórdão à Central de Compras e à representante; e e) arquivar o presente processo com fulcro no art. 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 002.441/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: A&C Eventos e Promoções Ltda. (26.497.800/0001-53). 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Mariana Randon Savaris (106556/OAB-PR), Alexandre Wagner Nester (24510/OAB-PR), Marçal Justen Neto (35912/OAB-PR) e Isabella Felix da Fonseca (57461/OAB-DF), representando A&c Eventos e Promoções Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.